Tribunal: TJSP
Processo: 1048203-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e descaracterização de elementos de imagem. Sentença de extinção do feito sem exame de mérito quanto à cobrança da multa contratual e de procedência do pedido de rescisão e reintegração de posse. Apelo da autora.

Extinção afastada. Não há inépcia da inicial e nem descabimento da pretensão de que o valor da multa

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e descaracterização de elementos de imagem. Sentença de extinção do feito sem exame de mérito quanto à cobrança da multa contratual e de procedência do pedido de rescisão e reintegração de posse. Apelo da autora.

Extinção afastada. Não há inépcia da inicial e nem descabimento da pretensão de que o valor da multa seja apurado em liquidação de sentença. Abusividade na multa não vislumbrada. Diante do inadimplemento contratual, é cabível a condenação dos réus no pagamento da multa contratual compensatória. Precedentes.

Apelação provida.